Tribunal: TJES
Processo: 5001137-51.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001137-51.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELY VALERIA GOMES CARVALHO

APELADO: PAULO ALBANI JUNIOR e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AQUISIÇÃO POR CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE REGISTRAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMISSÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de imissão na posse. A sentença revogou a liminar concedida e condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. A apelante sustenta que adquiriu regularmente a posse do imóvel por cessão de direitos possessórios e que o juízo de primeiro grau desconsiderou a possibilidade de posse sucessiva, contrariando entendimento do STJ. Alternativamente, requer a restituição do valor pago pelo imóvel, diante da caracterização do fenômeno da evicção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante possui direito à imissão na posse do imóvel, mesmo sem deter a propriedade registral; e (ii) determinar se faz jus à restituição do valor pago pelo bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação de imissão na posse exige que o demandante demonstre sua propriedade sobre o bem. No caso concreto, a apelante possui apenas uma escritura particular de cessão de direitos possessórios, sem registro no cartório de imóveis, o que não comprova o domínio apto a embasar a imissão na posse.

4.
O contrato celebrado entre a apelante e o primeiro recorrido vincula apenas as partes signatárias, não podendo ser oposto contra terceiros sem a devida formalização registral, sendo esse o entendimento da jurisprudência dominante.

5
.
Quanto ao pedido de restituição do valor pago, restou demonstrado que a apelante jamais obteve a posse do imóvel, tornando inviável o cumprimento da obrigação assumida pelo primeiro recorrido. Assim, impõe-se a devolução da quantia de R$ 25.000,00, devidamente corrigida e acrescida de juros moratórios.

6
.
Diante da parcial procedência do pedido, redistribuem-se os ônus sucumbenciais entre as partes, observada a gratuidade da justiça deferida à apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ação de imissão na posse exige a comprovação da propriedade do bem, sendo insuficiente a mera cessão de direitos possessórios sem registro.

2. O adquirente que não conseguir se imitir na posse do bem tem direito à restituição do valor pago, acrescido de correção monetária e juros moratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 2º; CC, arts. 1.245 e 1.267.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.724.739/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26/3/2019; STJ, AgInt no REsp nº 2.004.791/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/9/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SUELY VALERIA GOMES CARVALHO

em face da r. sentença do evento 11313730, proferida pelo magistrado da Vara Cível da Comarca de Marataízes, que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada em face de
PAULO ALBANI JUNIOR
e
VANIR ANTONIO DE MORAIS AMORIM
, julgou improcedente a pretensão autoral e revogou a medida liminar outrora concedida.

Outrossim, condenou a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do artigo 85, § 2 º, do CPC, mas suspendeu a exigibilidade em razão de se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 11313731, a apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
possui direito à imissão na posse do imóvel, pois adquiriu regularmente a posse de Paulo Albani Junior, não sendo necessário que a alienação tenha ocorrido diretamente com a proprietária registral;
(ii)
o juízo de primeiro grau desconsiderou a possibilidade de posse sucessiva e adotou entendimento superado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.724.739;
(iii)
a inexistência de cláusula contratual expressa de imissão na posse não afasta o direito da recorrente, pois a obrigação decorre da própria essência do contrato de cessão de posse;
(iv)
as provas produzidas nos autos confirmam que a segunda recorrida não possui título legítimo de posse sobre o imóvel, pois sua contestação baseia-se apenas em alegações não comprovadas e no pagamento de IPTU;
(v)
na hipótese de não ser reconhecido o direito à imissão na posse, faz jus à restituição do valor pago pelo imóvel, diante da caracterização do fenômeno da evicção, com a consequente condenação do primeiro recorrido à devolução da quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), devidamente corrigida e acrescida de juros moratórios.

No caso concreto, a apelante ajuizou a demanda alegando que adquiriu o “
lote de terras de nº 03 (três) da quadra “J”, no Bairro do Joá, nesta cidade, medindo 10 (dez) metros de frente e igual medida nos fundos, por 20 (vinte) metros em cada uma das linhas laterais – direita e esquerda, totalizando 200 m2, confrontando-se, pela frente, com a Rua Projetada; pelo lado direito, confronta-se com o lote de terras de nº 02 (dois); pelo lado esquerdo, confronta-se com o lote de terras de nº 04 (quatro); e pelo
s
fundos, confronta-se com a gleba de terras de titularidade desconhecida
” de
PAULO ALBANI JUNIOR
, por meio de contrato de cessão de posse.

O apelado, de acordo com a exordial, era o possuidor do bem e se encontrava no imóvel desde 1996, sendo que a apelante pagou pelo imóvel o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

A apelante narrou, na petição inicial, que antes de adquirir o bem esteve no imóvel em uma única oportunidade, na mesma data da assinatura do contrato e pagamento do preço. Na ocasião, conheceu
VANIR ANTONIO DE MORAIS AMORIM
que se apresentou como vizinha do lote.

De acordo com a peça de ingresso, não havia cerca no imóvel no momento da aquisição, nem mesmo qualquer construção ou benfeitoria, mas apenas vegetação nativa. Contudo, após um mês da compra do bem, no momento em que a apelante ia se imitir na posse, se deparou com uma cerca de arame farpado e mourões de madeira erguidos pela apelada, no perímetro do lote de terras objeto do litígio.

Assim, narrou a apelante que se dirigiu à residência da recorrida, ocasião em que esta manifestou o desejo de se apossar da coisa, ao argumento de que era vizinha antiga do bem, que já havia realizado capinas no imóvel e que este, por tais motivos, lhe pertencia. Em vista disso, a apelante lavrou um boletim de ocorrência (nº 43211156) e ingressou em juízo.

Após a produção de provas, o magistrado, no entanto, proferiu sentença de improcedência e, em que pese a irresignação manifestada pela apelante, o
decisum
merece ser integralmente mantido.

Como cediço, a ação de imissão de posse é instrumento colocado à salvaguardar quem, fundado no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la em razão de provimento jurisdicional.

Por se tratar de ação petitória, assemelha-se à ação reivindicatória, de modo que, da mesma forma, “
A procedência desta espécie de demanda depende da demonstração, pelo autor, tanto da sua condição de proprietário do bem, que deve estar precisamente individualizado, quanto da injustiça da posse exercida pelo réu
” (TJES; AC 0013431-76.2017.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 01/02/2022; DJES 18/02/2022).

Na presente hipótese, falta à apelante a comprovação do primeiro requisito, ou seja, de que é proprietária do bem objeto da demanda, pois, muito embora tenha demonstrado a cadeia de sucessão de possuidores do imóvel (fls. 10/12 do evento 11313561), ostenta mera “escritura particular de venda de cessão de direitos possessórios” (fls. 06/09 do evento 11313561).

Não desconheço que, recentemente, a Terceira Turma do c. STJ tenha adotado o entendimento de ser possível a propositura da ação de imissão por quem não detenha a propriedade do imóvel, vejamos os seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO RURAL. RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CONEXÃO. PROCEDIMENTO COMUM. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. TÍTULO HÍGIDO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REGISTRO EM CARTÓRIO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SÚMULA7/STJ. 1. Ação de usucapião rural ajuizada em 10/10/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 08/09/2022 e concluso ao gabinete em 15/02/2023. 2. O propósito recursal é decidir (I) se, na ação de usucapião rural, é possível ajuizar imissão na posse com fundamento no domínio como pedido reconvencional e (II) se é necessário ter título aquisitivo registrado em Registro de Imóveis para ajuizar a ação de imissão na posse. 3. No atual Código Processual, a única exigência legal para a reconvenção se encontra no art. 343 do CPC/15, o qual determina que é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. 4. A ação de usucapião e a ação de imissão na posse, além de seguirem o procedimento comum, são conexas quando versam sobre o mesmo bem imóvel, razão pela qual é possível, na ação de usucapião, propor reconvenção arguindo imissão na posse. 5. Na ação de usucapião, a convocação por meio edital, prevista no art. 259, I, do CPC, existe a fim de chamar aos autos toda uma universalidade de sujeitos indeterminados para que integrem o polo passivo da demanda, se assim desejarem. 6. É entendimento deste STJ que a previsão da convocação por edital elimina a figura do terceiro no procedimento da ação de usucapião. 7. Se além da defesa em face do pedido da usucapião, a parte ré pretender formular pretensão contra o autor, desde que respeitados os requisitos previstos no art. 343 do CPC, poderá propor reconvenção. 8. O autor, ostentando título aquisitivo de imóvel onde consta o proprietário registral do bem como promitente vendedor, mas que não o registrou no Registro de Imóveis, nem celebrou a escritura pública apta à transferência registral, pode se valer da ação de imissão de posse para ser imitido na posse do bem. 9.
Até mesmo quando terceiros estão na posse do imóvel sobre o qual o autor ainda não possui a propriedade, e, assim, não tem direito real a ser exercido erga omnes, remanesce a possibilidade de ajuizar a ação de imissão na posse.
10. Cabe ao Tribunal de origem verificar, de modo mais aprofundado, se aquele que ajuíza a ação de imissão ostenta título que lhe possa franquear a propriedade do bem. 11. Recurso especial conhecido e provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que se analise o mérito da reconvenção. (REsp n. 2.051.579/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO PETITÓRIA COM BASE NO DOMÍNIO. NECESSIDADE, EM PRINCÍPIO, DA DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM PELO DEMANDANTE. POSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DE O ADQUIRENTE, OSTENTANDO A PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA COM O PROPRIETÁRIO REGISTRADO DO IMÓVEL, AJUIZAR FRENTE A TERCEIROS QUE NÃO DETENHAM TÍTULO DESSA NATUREZA, A COMPETENTE DEMANDA PARA SE VER IMITIDO NA POSSE. 1. Controvérsia em torno da viabilidade jurídica do ajuizamento de imissão na posse pelo adquirente (promitente comprador) de imóvel, apresentando o respectivo título aquisitivo, mas ainda não registrado no Cartório do Registro de Imóveis. 2. O autor, ostentando título aquisitivo de imóvel em que consta o proprietário registral do bem como promitente vendedor, mas que não o registrou no álbum imobiliário, nem celebrou a escritura pública apta à transferência registral, pode se valer da ação de imissão de posse para ser imitido na posse do bem. 3. Necessário apenas verificar de modo mais aprofundado, no curso da ação de imissão na posse movida pelo compromissário comprador, se os réus ostentam título que lhes possa franquear a propriedade do bem, situação a ser observada pela Corte de origem, pois limitada, tão somente, à análise das provas coligidas. 4.
Acórdão recorrido reformado de modo a se reconhecer a possibilidade de o compromissário comprador ser imitido na posse do imóvel, mesmo não sendo ele ainda proprietário, determinando-se, ainda, que a Corte de origem, à luz das provas produzidas e dos argumentos esgrimidos pelos demandados, verifique se ostentam direito a lhes franquear a propriedade do imóvel, em detrimento do direito do autor.
5. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.724.739/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019.)

Contudo, além de o posicionamento ter sido adotado em casos ainda isolados e, portanto, ainda não ter sido firmado precedente vinculante, não me parece refletir a melhor interpretação acerca da adoção do mecanismo processual, já que estimula a prática da compra e venda de imóvel sem o devido registro, necessário para que o direito real seja exercido
erga omnes
, tal como exigido pelo Código Civil Brasileiro.

Aliás, esse é o entendimento ainda dominante na jurisprudência pátria, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PROPRIEDADE DA RECORRIDA SOBRE O IMÓVEL QUE RESTOU COMPROVADA. POSSE INJUSTA DA RECORRENTE EVIDENCIADA. MODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "
A transferência da propriedade do bem imóvel entre vivos dá-se mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, permanecendo o alienante na condição de proprietário do bem enquanto não for efetuado o registro
" (REsp n. 788.258/RS, relator Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, j. em 1/12/2009, DJe de 10/12/2009.) 2. O Tribunal estadual, com arrimo nas peculiaridades dos autos e observando o respectivo registro imobiliário, concluiu ser a autora da demanda a proprietária do imóvel cuja posse se requer, bem como não ter a ora agravante efetuado o pagamento das parcelas do financiamento contratado com a CEF - providência adotada, na verdade, pela contratante originária, ora agravada, após regular cobrança pela instituição financeira. A pretensão de modificar esse entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Ademais, na espécie, o contrato de cessão de direitos celebrado entre a recorrente e terceiro não pode ser oposto em face da proprietária do bem (autora da demanda), pois obriga tão somente as partes do ajuste. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.004.791/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE. PROPRIEDADE DECORRENTE DE ARREMATAÇÃO DE IMOVEL.
A imissão na posse será concedida ao proprietário não detentor da posse contra o possuidor sem justo título, qual seja, aquele com dever de lhe transferir a posse, quando o legítimo proprietário está impedido de exercê-la, com o intuito de consolidar a propriedade do bem em discussão
. (TJMG; APCV 5003872-75.2022.8.13.0309; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; Julg. 13/02/2025; DJEMG 19/02/2025)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E ENTREGA DE COISA CERTA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial em ação de entrega de coisa certa e imissão na posse, sob o fundamento de ausência de prova do interesse de agir, uma vez que o imóvel está registrado em nome da empresa ré. 2. O autor alega que a ação possui dois pedidos distintos e que a jurisprudência admite a ação de imissão de posse proposta pelo adquirente por compromisso de compra e venda. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se:(I) o indeferimento da petição inicial foi correto, considerando a alegação de que o compromisso de compra e venda é documento hábil para a propositura da ação;(II) a ação de entrega de coisa certa pode prosseguir independentemente da titularidade do bem. III. Razões de decidir 4. O apelante não comprovou a titularidade do imóvel, que permanece registrado em nome da empresa ré. 5. O mero instrumento particular de permuta não é suficiente para transferir a propriedade do imóvel, conforme o art. 1.245 do Código Civil. 6.
A ação de imissão de posse deve ser ajuizada pelo proprietário que ainda não obteve a posse, sendo indispensável a prova do domínio.
7. O pedido de entrega de coisa, apesar de formulado de maneira diversa, visa a mesma finalidade de imitir o autor na posse do bem, o que não é cabível sem a comprovação da propriedade. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. 9. Tese de julgamento: 1. O indeferimento da petição inicial foi correto. 2.
A ação de imissão de posse deve ser proposta pelo proprietário registrado.
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:LegislaçãoCC, art. 1.245. JurisprudênciaTJSP, Apelação Cível 1000077-98.2022.8.26.0655, Rel. Vitor Frederico Kümpel, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30/11/2023. TJSP, Apelação Cível 1016939-96.2022.8.26.0477, Rel. Benedito Antonio Okuno, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 22/06/2023. (TJSP; Apelação Cível 1008784-62.2022.8.26.0006; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI. Penha de França - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2024; Data de Registro: 10/12/2024) (TJSP; AC 1008784-62.2022.8.26.0006; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Hertha Helena de Oliveira; Julg. 10/12/2024)

Por fim, embora o caso dos autos não se enquadre no conceito de evicção, que consiste, segundo a doutrina
1
, “
na perda, pelo adquirente (evicto), da posse ou propriedade da coisa transferida, por força de uma sentença judicial ou ato administrativo que reconheceu o direito anterior de terceiro, denominado evictor
”, lhe assiste razão em perquirir a restituição do montante pago pela coisa.

Nota-se, embora os elementos dos autos denotem que o apelado tinha a posse do bem negociado com a autora na data da celebração do contrato e que, por outro lado, a apelada não possuía o bem, a apelante jamais obteve a posse do bem que lhe foi vendido por instrumento particular, nem mesmo possui meios juridicamente possíveis de reivindicar a coisa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação, e, no mérito,

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e, assim, condenar o apelado a restituir à apelante o montante de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
,
acrescido de juros moratórios a partir da citação e correção monetária desde o desembolso.

Por consequência, redistribuo os ônus sucumbenciais, passando a incumbir à apelante arcar com metade das verbas e a outra metade deve ser arcada pelos apelados, observada a suspensão da exigibilidade da verba em relação à autora e que o montante devido à Defensoria Pública deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre os membros.

É como voto.

1
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil, volume 4: contratos. 2. ed. unificada. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar parcialmente a sentença e condenar o apelado a restituir à apelante o montante de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
,
acrescido de juros moratórios a partir da citação e correção monetária desde o desembolso,
redistribuindo os ônus sucumbenciais na mesma esteira.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.